Tribunal: STF
Processo: ARE 1457161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 128 STJ. SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO TJPE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONFORMIDADE DO TEMA 905 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    O cerne da questão posta em análise consiste em saber se deve ser concedido à autora/apelada, servidora pública municipal, adicional por tempo de serviço (quinquênios), após a vigência da EC Estadual nº 16/99.



    Rejeição da preliminar de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça. Após a concessão do benefício de gratuidade à parte autora, o Município réu não trouxe qualquer elemento probatório desabonador da presunção de veracidade da declaração de insuficiência trazida. Sentença em conformidade com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).



    Rejeição da preliminar de prescrição de fundo do direito. O parecer jurídico ao qual alude o apelante, devido à natureza jurídica intrínseca ao próprio ato, possui caráter opinativo e não vinculante, tratando-se de uma consulta jurídica prestada pela Procuradoria Municipal. Ato enunciativo que não se presta ao afastamento da Súmula nº 85 do STJ. Hipótese de relação jurídica que se renova mês a mês, ou seja, de trato sucessivo.



    Ante a ausência de um Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada, o art. 1º da Lei Municipal nº 756/90 determinou a aplicação das disposições contidas na Lei Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco), até ulterior edição de lei local específica.



    A determinação contida no artigo mencionado garantiu aos servidores do Município de Serra Talhada a percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 160, VIII c/c o art. 166 da Lei Estadual nº 6.123/1968.



    A EC Estadual nº 16/99 (com redação alterada pela EC Estadual nº 24/2005), alterou o art. 131, §7º, I da Constituição Estadual, vedando o pagamento ao servidor público do Estado de qualquer adicional relativo a tempo de serviço. A partir de então o Município apelante, automaticamente, procedeu com a interrupção do pagamento da citada verba.



    Na mesma linha, os §§ 1º e 2º do art. 2º da LC Municipal nº 212/2013 serviriam para referendar a tese do apelante.



    Contudo, este Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido da impossibilidade de revogação automática dos quinquênios, sem a existência de lei local prevendo a supressão. (Súmula 128).



    Nos mesmos termos, é o recente julgado desta Câmara de Direito Público: APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA 0002338-13.2019.8.17.3370, Rel. MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (3ª CDP), julgado em 21/08/2020, DJe.



    Devido o adicional relativo ao tempo de serviço até a edição da LC nº 358/2019, quando o Município de Serra Talhada extinguiu o direito à sua percepção.



    Quanto aos índices de juros de mora e correção monetária aplicados no ato sentencial, estão de acordo com o entendimento sacramentado pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).



    À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Reexame Necessário. Prejudicado o recurso voluntário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente